Tribunal: TJMT
Processo: 1003457-56.2022.8.11.0006
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003457-56.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ISADORA CRISTINA DA SILVA LUZ - CPF: 062.223.871-01 (APELADO), CLAUDIA JAQUELINE TAKUNO DE ARRUDA MUCHAGATA - CPF: 007.340.819-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO VITOR ORTEGA DE OLIVEIRA VILA DE ALMEIDA - CPF: 089.411.701-76 (APELADO), EMERSON DO NASCIMENTO LARA - CPF: 022.304.821-65 (APELADO), JOAO VITOR ORTEGA DE OLIVEIRA VILA DE ALMEIDA - CPF: 089.411.701-76 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON DO NASCIMENTO LARA - CPF: 022.304.821-65 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO ACUSATÓRIA – PLEITO PELA CONDENAÇÃO DA APELADA PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006) E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 35, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006) – INVIABILIDADE – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

Embora o companheiro da apelada tenha sido preso portando droga em frente à sua residência, onde foram encontradas anotações referentes a possível comércio ilícito, tais elementos não autorizam a conclusão de que estivesse vinculada aos demais denunciados com o fim de traficar drogas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em face da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT que, nos autos do processo nº 1003457-56.2022.8.11.0006,
absolveu
a apelada
Isadora Cristina da Silva Luz
das acusações de ter incorrido nas práticas descritas no art. 33,
caput
e art. 35,
caput
, todos da Lei nº 11.343/2006 (DI 159719168).

Inconformado, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação (ID 159719169) e, em suas razões, pugnou pela reforma da sentença alegando, em síntese, que as declarações policiais demonstram a participação da apelada nas práticas delitivas que lhe forma imputadas (sustentação no enunciado criminal nº 08 da TCCR/TJMT), a droga, anotações e valores financeiros corroborariam com a tese acusatória (ID 159719177).

As contrarrazões foram pelo desprovimento do recurso interposto e consequente manutenção da sentença (ID 159719180).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
não provimento
da irresignação acusatória (ID 162682672).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor da apelada
Isadora Cristina da Silva Luz
, de
João Vitor Ortega de Oliveira Vila de Almeida
e de
Emerson do Nascimento Lara
, imputando-lhes a prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, e art. 35,
caput
, todos da Lei nº 11.343/2006 (ID 159716508).

De acordo com a inicial acusatória, no dia 04/04/2022, por volta das 19h48min., na Rua das Camélias, esquina com a Rua das Magnólias, Bairro Jardim Vista Alegre, em Cáceres/MT,
Isadora Cristina da Silva Luz
,
João Vitor Ortega de Oliveira Vila de Almeida
e
Emerson do Nascimento Lara
, com suposta consciência e vontade, agindo em concurso, com unidade de desígnios e cooperação de condutas, traziam consigo, guardavam ou tinham em depósito, para fins de traficância
131 (cento e trinta e uma) porções de substância cocaína, totalizando 42,520g (quarenta e dois gramas e quinhentos e noventa centigramas)
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

No que se referente ao crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006), a denúncia narrou:

“Reportam-se os autos do caderno persecutório que na data e hora supracitadas policiais militares, em continuidade à força tarefa contra o crime organizado nesta urbe, realizavam patrulhamento na Rua das Camélias oportunidade em que viram os denunciados, integrantes de facção criminosa, em frente a uma residência.

Infere-se que após os policiais iniciarem a abordagem, JOÃO VITOR arremessou algo na área da residência que estava defronte. Ainda, em busca pessoal no referido increpado, foi localizado no bolso de sua calça 05 (cinco) trouxinhas de cocaína, bem como o valor aproximado de R$ 120,00 (cento e vinte reais).

Abstrai-se que em entrevista com JOÃO VITOR foi questionado o que ele teria arremessado dentro da casa, tendo ele afirmado aos militares que se tratava de mais substância entorpecente, uma vez que na casa funciona uma “lojinha” de venda de droga da facção denominada Primeiro Comando da Capital – PCC. Ato contínuo, diante da situação de flagrância e com autorização JOÃO VITOR, foi realizado o adentramento na residência em que os denunciados estavam, ao passo que foi feita varredura na área da casa e encontrado um pote plástico (garrafa cortada), contendo mais entorpecente.

Exsurge que foi realizada busca domiciliar com acompanhamento de JOÃO VITOR, onde foi localizado mais dinheiro trocado (aproximadamente quinhentos e vinte reais), vários aparelhos celulares, além de uma folha de anotação da facção criminosa integrada pelos indiciados, referente ao comércio ilícito de drogas (id. 84020909).

Apurou-se que um aparelho celular apreendido era usado pelos increpados como sendo da “firma”, ou seja, da facção criminosa a que pertencem (Samsung galaxy J6).

Evidenciou-se a partir da natureza, da quantidade, da forma como as substâncias estavam aprontadas, do local e das condições em que se desenvolveu a ação, bem como dos antecedentes dos denunciados, que o entorpecente localizado se destinava ao consumo de terceiros”.

Naquilo que se refere ao crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35,
caput
, da Lei nº 11.343/2006), a exordial registra que no mesmo dia e local,
Isadora Cristina da Silva Luz
,
João Vitor Ortega de Oliveira Vila de Almeida
e
Emerson do Nascimento Lara
, teriam formado “
uma quadrilha especializada no tráfico de drogas, sendo eles faccionados do grupo criminoso denominado Primeiro Comando da Capital – PCC, tendo sido apreendida na posse deles uma folha de anotação referente ao comércio ilícito de drogas
(id. 84020909) e um celular da facção
”.

Mencionou-se que “[...]
na residência foram localizados entorpecentes, além de dinheiro em espécie. Restou apurado, portanto, que todos formavam uma
associação estável e permanente, concatenada visando à prática de crimes, em especial o
tráfico de drogas, contando com especial divisão de tarefas, máxime pela forma com que
levada a efeito a empreitada criminosa
”.

A denúncia foi oferecida com base nos elementos informativos colhidos no curso do inquérito policial nº 73.4.2022.10320, instaurado após a prisão em flagrante dos denunciados, notadamente na narrativa constante no boletim de ocorrência nº 2022.91336 (ID 159716355), no termo de exibição e apreensão nº 2022.16.130115 (ID 159716357), nas declarações dos policiais militares
Félix da Silva Filho
e
Luiz Fernando da Silva Santos
(ID 159716358 e ID 159716359), nos interrogatórios dos denunciados (ID 159716363, 159716369 e ID159716377) e no laudo preliminar nº 400.2.04.2022.003805-01, que atestou que a substância com massa bruta total de
42,590g
(
quarenta e dois gramas e quinhentos e noventa miligramas
) apresentou resultado
positivo
para a presença de cocaína (ID 159716389).

De acordo com as informações contidas no boletim de ocorrência nº 2022.91336 (ID 159716355) e nas declarações dos policiais militares
Félix da Silva Filho
e
Luiz Fernando da Silva Santos
(ID 159716358 e ID 159716359), no dia 05/04/2022, durante a realização de patrulhamento tático, policiais militares avistaram três indivíduos que seriam membros de facção criminosa em frente a uma residência.

Durante a tentativa de abordagem, um dos suspeitos dispensou um objeto em direção à área da residência. Ao realizarem a abordagem, os agentes da lei localizaram no bolso de
João Vitor Ortega de Oliveira Vila de Almeida
, 05 (cinco) trouxinhas de substância análoga à pasta-base e a quantia aproximada de R$ 120,00 (cento e vinte reais). Na ocasião, o suspeito teria admitido que a substância jogada ao solo seria entorpecente.

Os referidos elementos informativos indicam ainda, que no decorrer da abordagem,
João Vitor Ortega de Oliveira Vila de Almeida
teria dito que a residência seria um ponto de venda de drogas vinculado à facção criminosa Primeiro Comando da Capital. Relatou-se que durante as buscas realizadas no interior da residência foram encontrados mais entorpecentes, valores financeiros, aparelhos de celular e um caderno que conteria informações relativas ao comércio ilícito de drogas. Registrou-se que durante a ação policial, a apelada
Isadora Cristina da Silva Luz
não foi revistada em razão da guarnição não possuir nenhuma policial feminina.

Dos interrogatórios dos denunciados consta que
Isadora Cristina da Silva Luz
residia com
João Vitor Ortega de Oliveira Vila de Almeida
(seu convivente) e com
Emerson do Nascimento Lara
e, na data dos fatos, foi abordada por policial militares enquanto voltava do mercado. Após revista, os agentes da lei foram até a casa da apelada e realizaram buscas, todavia, de acordo com os interrogatórios, nada de ilícito foi encontrado no local. Os interrogatórios salientaram que após as buscas, os policiais militares foram até outra casa, que estava abandonada, localizada na mesma rua onde encontraram entorpecentes, cuja propriedade foi negada por
Isadora Cristina da Silva Luz
,
João Vitor Ortega de Oliveira Vila de Almeida
e
Emerson do Nascimento Lara
(ID 159716363, 159716369 e ID159716377).

Conforme decisão acostada ao feito, o juízo de primeiro grau determinou o desmembramento do processo em relação a
João Vitor Ortega de Oliveira Vila de Almeida
e
Emerson do Nascimento Lara
, mantendo-o apenas em desfavor da apelada
Isadora Cristina da Silva Luz
(ID 159716599).

O laudo definitivo nº 3.14.2022.85581-01 confirmou o resultado positivo para a presença de cocaína nas substâncias apreendidas (ID 159716623).

Durante a fase judicial procedeu-se à oitiva de Cleber de Souza Ferreira (PM), Luiz Fernando da Silva Santos (PM), Francisco de Paula Pereira Fortes Neto (PM), Gilcimar Fabricio Souza Moraes (PM) e Felix da Silva Filho (PM) e José Dias Valadares, bem como o interrogatório da apelada
Isadora Cristina da Silva Luz
.

A testemunha PMMT
Luiz Fernando da Silva Santos
afirmou que fazia parte de guarnição policial que realizava patrulhamento quando visualizaram três indivíduos. Ao visualizarem a viatura policial, um dos suspeitos (
João Vitor Ortega de Oliveira Vila de Almeida
) jogou algo em direção ao interior da residência. Feita a abordagem, os policiais militares encontraram cinco trouxinhas de substância análoga à pasta-base de cocaína no bolso de
João Vitor Ortega de Oliveira Vila de Almeida
e uma quantia em dinheiro.

Ao ser perguntado,
João Vitor Ortega de Oliveira Vila de Almeida
disse que tinha mais entorpecentes. Afirmou que após autorização do suspeito, realizaram revista na residência, onde mais droga foi encontrada no interior de uma garrafa pet cortada. Afirmou que mais dinheiro e um aparelho celular no local. A testemunha mencionou que
João Vitor Ortega de Oliveira Vila de Almeida
disse que o aparelho telefônico era da facção criminosa e era utilizado para a prática da traficância. Relatou que no local também foi encontrada uma folha com anotações referentes à facção criminosa.

A testemunha
Luiz Fernando da Silva Santos
mencionou ainda que conhecia a apelada Isadora Cristina da Silva Luz de abordagens anteriores como simpatizante da facção criminosa
Primeiro Comando da Capital
.
Disse que
João Vitor Ortega de Oliveira Vila de Almeida
afirmou que tinha um relacionamento com a apelada Isadora Cristina da Silva Luz
e que o local era um ponto de venda de drogas.

A testemunha PMMT
Francisco de Paula Pereira Fortes Neto
afirmou que também compunha a guarnição que estava realizando patrulha e abordaram a apelada e os outros dois suspeitos. Disse que já tinham ciência da feição da apelada
Isadora Cristina da Silva Luz
e de
João Vitor Ortega de Oliveira Vila de Almeida

(vulgo
dentinho
). Sublinhou que ao avistarem a viatura, dispensou-se um objeto e, na abordagem os policiais encontraram no bolso de
João Vitor Ortega de Oliveira Vila de Almeida

certa quantia de droga e confirmaram que a substância jogada ao solo também de tratava de entorpecente.

Diante disso, os policiais militares realizaram buscas no interior da residência e localizaram um celular, bem como anotações referentes ao comércio de drogas. Disse que o imóvel era um ponto de venda de drogas comandada por
dentinho/neguinho
, que acredita ser
João Vitor Ortega de Oliveira Vila de Almeida
. Relatou que
Isadora Cristina da Silva Luz
não informou nada de relevante,
mas disse que a apelada faz parte da facção criminosa e que, inclusive, haveria vídeos em que a apelada realizava ameaças
.

A testemunha PMMT
Gilcimar Fabrício Souza Moraes

mencionou que em continuidade à força tarefa que estava intensificando o combate a uma suposta guerra entre facções criminosas rivais na cidade de Cáceres/MT e que tinham informações prévias de que indivíduos que publicaram vídeos em mídias sociais estavam ostentando armas e realizando ameaças. Mencionou que havia vídeos da apelada
Isadora Cristina da Silva Luz
e de
João Vitor Ortega de Oliveira Vila de Almeida
com esse tipo de conteúdo.

Informou que durante patrulhamento, a apelada
Isadora Cristina da Silva Luz
foi localizada na presença de outros dois indivíduos, um deles chamado
João Victor
(
João Vitor Ortega de Oliveira Vila de Almeida
) e outro cujo nome não recordou. Relatou que tinham conhecimento de que
João Vitor Ortega de Oliveira Vila de Almeida
e a apelada
Isadora Cristina da Silva Luz
eram membros de facção criminosa.

Registrou que durante a abordagem perceberam que
João Vitor Ortega de Oliveira Vila de Almeida
dispensou um objeto para dentro da residência. Confirmou que entorpecentes foram encontrados com
João Vitor Ortega de Oliveira Vila de Almeida
e que, durante entrevista, este confessou que o objeto jogado para o interior da residência também era entorpecente. Disse que durante a revista no imóvel encontraram mais droga, dinheiro, anotações e um celular que seria utilizado em favor da facção criminosa. Relatou que confessaram que o local era ponto de venda de droga.
Confirmou que os três suspeitos estavam residindo na mesma casa e que todos teriam confirmado serem membros da facção criminosa
Primeiro Comando da Capital
e estariam cuidando da referida
lojinha
.

De sua parte, a testemunha PMMT
Félix da Silva Filho
relatou que na data do fato estavam de serviço quando, em frente à certa residência, localizaram três indivíduos, sendo que dois deles eram conhecidos da unidade policial por serem membros da facção criminosa
primeiro comando da capital
. A testemunha relatou que ao visualizarem a aproximação policial, o suspeito conhecido como
dentinho
jogou um objeto (frasco) para o interior da residência, motivo pelo qual realizaram a abordagem, ocasião em que substância aparentemente entorpecente foi encontrada no bolso de
dentinho
.

Segundo a testemunha PMMT
Félix da Silva Filho
,
dentinho
afirmou que o local seria um ponto de venda de drogas da facção criminosa e autorizou o ingresso policial na residência. Informou que durante as buscas,
o frasco arremessado foi encontrado e, em seu interior estavam mais de 100 (cem) trouxinhas de droga
. Destacou que no interior da casa foi encontrado
um caderno com uma espécie de planilha das vendas de entorpecentes
e,
segundo
Dentinho
, os três suspeitos se revezavam na venda do entorpecente
. Disse não se recordar do que a apelada
Isadora Cristina da Silva Luz
disse durante a abordagem, mas relatou que a apelada já foi abordada e presa duas vezes com membros da facção. Sublinhou ter conhecimento de vídeos da apelada ameaçando membros da facção criminosa rival
comando vermelho
.

Quanto a testemunha
José Dias Valadares
a sentença bem resumiu as declarações:

“Relata que não conhecia as pessoas abordadas, apenas alugou uma casa para a pessoa de João, moreno, por volta do dia 31 de março. Alugou a casa e João falou que iria morar ele, a família dele e a mãe dele. A mãe dele nunca foi até o local. Ficaram 3 ou 4 dias no imóvel a polícia chegou. A casa do depoente é no mesmo terreno da casa alugada. Naquele dia, houve movimentação grande de pessoas da polícia na delegacia do menor. Houve algumas “batidas” lá. Não visualizou a polícia entrando em residência alguma naquele dia. Durante a tarde, por volta das 18h, chegou uma viatura da polícia e o policial perguntou se o depoente morava no local, tendo respondido que sim. O policial falou que realizariam uma “batida” na esquina e pediu para que ele entrasse em sua residência. O depoente entrou para sua casa. Posteriormente, o policial voltou e informou que haviam conseguido êxito na busca do que estavam procurando. O policial falou que havia uma senhora na residência ao lado e que ela estava com uma criança. Falou para o depoente ir lá conversar com ela, pois a mulher iria pegar algumas coisas da casa e depois fecharia para entregar a chave. Acredita que essa senhora era mãe de uma menina que foi presa naquele oportunidade. A senhora trancou a casa e voltou lá depois para buscar a mudança, oportunidade em que o depoente não estava lá. Deixou a chave da casa com seu vizinho e este entregou o que estava lá para a senhora quando ela voltou lá para buscar. Parece que houve outras abordagens em outras casas no bairro naquela tarde. Não viu a abordagem dos denunciados, pois o policial falou para ele se recolher e, portanto, estava dentro da sua casa” (extrato da sentença – ID 159719161).

Por fim, em seu interrogatório, a apelada
Isadora Cristina da Silva Luz
negou a prática delitiva mencionando:

“Relata que estava na rua. Foi abordada na rua, perto do mercado perto da sua casa. Estava indo no mercado quando foi abordada. Os policiais pediram para mexer no celular dela. No momento em que os policiais estavam mexendo no celular, João Vitor ligou e os policiais pediram para ela atender. Atendeu a ligação, colocou no viva-voz e conversou com ele. Indagada onde João Vitor estava, ela levou os policiais até o local. Chegando lá, os policiais entraram na casa e revistaram a casa inteira. Não conhece o outro indivíduo, apenas o João Vitor. Os policiais não acharam nada na casa. Ficou em referida casa junto com o outro rapaz que não conhece. Alguns policiais saíram com o João Vitor, quando os policiais voltaram, estavam com João Vitor e com entorpecente, falando para eles assumirem. Os rapazes disseram que não iam assumir a droga, pois não fora encontrada com eles. Para que assumissem, os policiais baterem nos dois. Os policiais falaram que se ele não assumisse, iriam torturar a depoente na frente do João Vitor. Diante de referida situação, João Vitor assumiu a droga e, na sequência, foram levados para o CISC. Na custódia, falou acerca da tortura. Nega a propriedade do entorpecente. Não foram encontradas armas ou munições. Nada foi encontrado na casa. Não convivia com João Vitor na casa. Mora com sua mãe, seus irmãos e seu filho. Não falou nada, em seu depoimento na polícia, acerca de morar junto com João Vitor. João Vitor autorizou a entrada dos policiais na residência. Apenas levou os policiais até a residência. Não sabe dizer se a droga era de João Vitor, pois nada foi encontrado na casa. Só “ficava” de vez em quando com João Vitor. Não é de facção nenhuma. Faz tempo que fez vídeo exaltando o PCC. Declara que estava “chapada” quando fez o vídeo. Esta jurada de morte pelo Comando Vermelho. Não conhece o Emerson, viu ele apenas uma vez na casa em que João Vitor estava. Não viu João Vitor falar que lá era uma lojinha do PCC” (extrato da sentença – ID 159719161).

Com base nestes elementos, o juízo de primeiro grau
absolveu ̧
nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal,

a apelada
Isadora Cristina da Silva Luz
, sob a justificativa de que não foram produzidos elementos de prova suficientemente aptos a ensejarem a sua condenação pelas práticas dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006) e associação para o tráfico (art. 35,
caput
, da Lei nº 11.343/2006).

Inconformado, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação (ID 159719169) e, em suas razões, pugnou pela reforma da sentença alegando, em síntese, que as declarações policiais demonstram a participação da apelada nas práticas delitivas que lhe forma imputadas (sustentação no enunciado criminal nº 08 da TCCR/TJMT), a droga, anotações e valores financeiros corroborariam com a tese acusatória (ID 159719177).

Sem razão, todavia.

Em primeiro lugar sublinhe-se que não se ignora a disposição contida no Enunciado Criminal nº 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas/TJMT de que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Entretanto, ainda que se considere a sintonia dos depoimentos prestados durante a fase judicial pelos policiais militares, acrescidos das declarações firmadas pelos agentes da lei ouvidos na fase inquisitorial, não é possível emitir-se juízo de certeza suficientemente sólido a sustentar uma sentença penal condenatória.

Frise-se que a prova produzida no decorrer da persecução penal, excluindo-se aqui as afirmações feitas durante os interrogatórios, tem-se que ao realizarem o patrulhamento na data dos fatos, os policiais militares buscavam coibir uma suposta guerra entre duas facções criminosas rivais na cidade de Cáceres/MT (neste sentido: depoimento judicial do PMMT
Gilcimar Fabrício Souza Moraes
).

As testemunhas policiais disseram que já tinham conhecimento acerca do suposto envolvimento/simpatia da apelada
Isadora Cristina da Silva Luz
com a facção criminosa Comando Vermelho e, ao localizarem-na, juntamente com outros dois indivíduos (
João Vitor Ortega de Oliveira Vila de Almeida
e
Emerson do Nascimento Lara
) se aproximaram para realizar a abordagem. Ao perceberem a aproximação da guarnição, o suspeito
João Vitor Ortega de Oliveira Vila de Almeida
jogou um objeto em direção ao interior da residência, chamando a atenção dos policiais militares. Durante a revista pessoal, porções de entorpecente foram encontradas com
João Vitor Ortega de Oliveira Vila de Almeida
, o qual, após ser questionado, disse que o objeto jogado para o interior da residência também era de droga.

Em vista disso, os policiais militares realizaram buscas no interior da residência onde encontraram o entorpecente jogado, mais dinheiro, anotações referentes ao crime de tráfico de drogas e aparelhos celulares.

Ou seja, não se discute a materialidade delitiva, pois devidamente demonstrada. O que os autos não permitem aferir é se a apelada
Isadora Cristina da Silva Luz
também era detentora do entorpecente encontrado e se, a substância, destinava-se à comercialização ilícita. Isso porque, conforme dado incontroverso, o material ilícito foi encontrado inteiramente com
João Vitor Ortega de Oliveira Vila de Almeida
que, além da droga que trazia consigo, jogou outra quantidade para o interior da casa.

Como dito, se a apelada
Isadora Cristina da Silva Luz
tinha conhecimento do entorpecente, se estava a ele vinculada como proprietária ou como responsável pela comercialização,
não houve comprovação efetiva
. É certo que também não há nos autos informações que demonstrem a inocência da apelada, entretanto, diante a fragilidade do conjunto probatório é inviável o acolhimento do pleito condenatório.

Consoante informado, o órgão acusador destacou o depoimento dos policiais, mas as declarações dos agentes da lei não estabeleceram ou comprovaram qualquer liame com o entorpecente encontrado, bem como o objetivo comercial da apelada em relação à substância ilícita. Igualmente não houve a comprovação de qualquer vínculo subjetivo com os demais denunciados a demonstrar a prática do crime previsto no art. 35,
caput
, da Lei nº 11.343/2006. Neste ponto, bem caminhou o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça ao sublinhar:

“Inclusive, os policiais, em declarações no mesmo sentido, apontam, seguramente, para a posse e tráfico de drogas por parte de João Vitor, e por Isadora residir no mesmo endereço, ou ali permanecer parte de seu tempo, ante o relacionamento que possui com João Vitor, concluíram que ela também integra a associação para o tráfico de drogas.

Desta feita, não restou comprovado indene de dúvidas a prática do crime de tráfico de drogas pela acusada, de modo que imperiosa a manutenção de sua absolvição, aplicando-se ao caso o princípio in dubio pro reo.

Registo que não há como negar que a ré não seja coautora ou partícipe do tráfico, todavia, o conjunto de provas carreado aos autos é insuficiente para embasar e dar pleno conforto ao decreto condenatório pelo delito de tráfico” (ID 162682672).

Conquanto o
Parquet
tenha sustentado que restou demonstrado que a apelada residia com
João Vitor Ortega de Oliveira Vila de Almeida
, tal informação não permite a sua condenação por crimes tão graves quanto aos descritos na inicial acusatória, pois a residência comum ou a manutenção de relacionamento amoroso/afetivo, pontual ou prolongado, não autorizam a conclusão de vínculos com eventuais práticas ilícitas.

A este respeito: “
Impõe-se a absolvição do apelante, em homenagem ao axioma jurídico in dubio pro reo, se ele não foi flagrado em ato de mercancia de drogas ilícitas, sequer portava qualquer substância proibida no momento da abordagem, e inexistente prova de que tivesse concorrido para o Tráfico, revelando-se inidôneo como meio de prova, o mero fato de que estivesse na residência de traficante no momento em que foi abordado
” (N.U 0007873-39.2017.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 07/03/2023).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto e mantenho a sentença absolutória proferida pelo juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023